Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000269-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITARANTIM-BA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Ação de Habeas Corpus impetrada em favor do paciente JONAS OLIVEIRA SOUZA, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal), fato ocorrido em 17 de dezembro de 2011, . O Acusado, após ter sido beneficiado com liberdade provisória em 2012, teve sua prisão preventiva decretada em 2016 e, novamente, em 2025, após permanecer foragido por aproximadamente dez anos, sendo recapturado apenas em janeiro de 2026. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade do decreto prisional, nulidade por ausência de interrogatório judicial, expiração de mandado de prisão anterior e inaplicabilidade da medida extrema. II. Questão em discussão 2. Analisa-se a legalidade da prisão preventiva do paciente, verificando se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial: i) a idoneidade da fundamentação utilizada para decretar e manter a custódia cautelar, especificamente quanto à garantia da ordem pública e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal; ii) a contemporaneidade dos motivos que justificam a prisão, considerando o longo período em que o paciente esteve foragido e sua recente captura; iii) a suposta nulidade decorrente da ausência de interrogatório judicial do réu; e iv) a alegada ilegalidade da prisão com base em mandado expedido em 2016, que teria perdido a validade. III. Razões de decidir 3. A custódia cautelar atualmente em vigor não se fundamenta na decisão de decretação da segregação cautelar prolatada em 21.03.2016, mas em novo decreto prisional proferido em 09.12.2025 e mantido na decisão de pronúncia em 28.01.2026. A existência de um novo título judicial, autônomo e devidamente fundamentado, torna superada a discussão sobre a validade do mandado anterior. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito. O modus operandi imputado ao paciente, consistente no assassinato da própria genitora por asfixia, seguido da carbonização do corpo para simular um acidente e ocultar o crime, revela extrema crueldade e periculosidade social, extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal. 5. A medida também se mostra indispensável para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente, após obter liberdade provisória em 2012, descumpriu as condições impostas, evadiu-se e permaneceu foragido por quase uma década, sendo localizado e preso apenas em 2026. Tal comportamento demonstra um claro e inequívoco propósito de se furtar à responsabilidade penal, configurando risco concreto e atual à efetividade da jurisdição, o que legitima a segregação. A contemporaneidade da medida é justificada pela recente captura do paciente, que reaviva a necessidade de garantir o prosseguimento do feito até seu julgamento pelo Tribunal do Júri. 6. Não há nulidade pela ausência de interrogatório judicial, uma vez que o próprio paciente deu causa à não realização do ato ao permanecer foragido e em local incerto e não sabido, atraindo a aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal. 7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas, pois o histórico processual do paciente, que violou as condições da liberdade provisória anteriormente concedida e se manteve evadido por longo período, demonstra que nenhuma outra medida será capaz de garantir sua vinculação ao processo e a futura aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: "1. A decretação de nova prisão preventiva, fundamentada na reavaliação dos requisitos legais e em fatos como a longa evasão do réu, constitui título judicial autônomo, superando a discussão sobre a eventual expiração de mandado de prisão anterior." "2. A condição de foragido por longo período, aliada à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi de extrema crueldade, configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando, por si só, a insuficiência de medidas cautelares alternativas." Dispositivos relevantes citados: Artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal. Artigos 282, § 6º, 312, 313, inciso I, 319, 327, 328, 366 e 367 do Código de Processo Penal. Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013285-98.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de ROBERTO SOUZA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catu-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora